Tribunal: CARF
Processo: 10384.900628/2015-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2026-01-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10384.900628/2015-98
ACÓRDÃO
1202-002.204 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONSTRUTORA JUREMA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. DEDUÇÃO DO
IRRF. REQUISITOS.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ COMPOSTO POR
RETENÇÃO NA FONTE.
O IRPJ retido na fonte poderá ser deduzido do apurado no encerramento
do período ou na data da extinção, no caso de pessoa jurídica submetida
ao regime de tributação com base no lucro real, sendo necessário
demonstrar que as receitas correspondentes foram oferecidas à tributação
no ano-calendário em questão, devendo-se analisar a DIPJ onde conste
lançamento englobado com outras rubricas, e a comprovação da
consistência do valor de cada uma delas. Inteligência da Súmula CARF no
80.
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
A compensação de créditos tributários com créditos do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública depende da comprovação de que os últimos
sejam líquidos e certos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.204 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.900628/2015-98
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo de Andrade Couto - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Luis Ulrich Pinto,
Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine
Fernandes de Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão No 106-002.273 - 2a Turma da DRJ06
data da sessão 22 de setembro de 2020, que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo:
DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 128311439, emitido eletronicamente em
01/12/2017,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
30279.51071.271114.1.3.02-0419.

O tipo do crédito utilizado é Saldo Negativo IRPJ, do ano-calendario 2012.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e
os valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho
decisório:

Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.204 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.900628/2015-98
3
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 1.209.618,7. I
RPJ devido(a): R$ 422.983,40.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 772.337,00.
Valor na DIPJ: R$ 786.635,30.
No despacho, foi reconhecido R$ 349.353,62.
Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei
n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do
art. 6o e art. 74 da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN
RFB n.o 900, de 30 de dezembro de 2008.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O interessado apresentou manifestação de inconformidade com suas razões de
discordância.

A 2a Turma da DRJ06 julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade, retificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos seguintes
moldes:
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.204 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.900628/2015-98
4
(...)
Mérito
O Contribuinte alega erro material na informação das parcelas de fonte.
Admite que o ônus da prova neste caso é de sua responsabilidade por ser o autor
do pedido. Para comprovar as suas alegações informa que anexou cópia de seu
razão analítico que demonstra a apuração do IRPJ do ano-base de 2012, bem
como extrato de retenção do IR das fontes pagadoras no ano de 2012, cópia do
Razão que demonstra o controle das Retenções das Fontes pagadoras, cópia dos
DARF ́s que comprovam o pagamento do IRPJ, cópia do comprovante de entrega
da DIPJ e respectiva apuração do IRPJ.
Em relação aos pagamentos informados, houve a confirmação na análise da DRF
de todos os valores informados no perDcomp.
Em pesquisa aos sistemas de controle da Receita Federal, foram encontrados R$
34.469,80 além do informado no perDcomp, R$ 772.337,00, para pagamentos de
estimativas.

Análise das parcelas de fonte
De acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/1999, o Comprovante Anual de Retenção
de Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora é o documento
hábil para comprovar a correta dedução do imposto retido durante o ano-
calendário.
(...)
Considerando que o art. 28 da Lei 9.430, de 1996, expressamente estende à
contribuição social as regras de apuração de base de cálculo e pagamento
vigentes para o imposto de renda, aplicase também o disposto no § 2o do art. 943
do RIR/1999 à contribuição social.
A interessada não anexa ao processo comprovantes de rendimentos e retenção
na fonte emitidos pelas fontes pagadoras para confirmação das retenções de IRPJ
que alega ter em seu favor no ano-calendario 2012.
Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.204 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.900628/2015-98
5
Entretanto, a ausência dos comprovantes de rendimentos e retenção na fonte
pode ser suprida, quando possível, pelos registros constantes nos bancos de
dados da Receita Federal em relação às retenções na fonte informadas pelas
fontes pagadoras na DIRF.
Em pesquisa aos bancos de dados da Receita Federal, são confirmadas nas DIRF
entregues pelas fontes pagadoras, para o ano-calendario 2012, retenções de IRPJ
na fonte em benefício da interessada no montante de R$ 290.700,10.
A relação das retenções encontradas está anexada a seguir.

Apresentação de provas. Vinculação.
No processo de restituição, de ressarcimento ou de compensação, é o
contribuinte quem toma a iniciativa de viabilizar seu direito ao aproveitamento do
crédito, mediante a apresentação do PerDcomp, e portanto, é seu o ônus de
provar a existência do crédito pretendido.
Nesse ponto, nenhuma discordância com as alegações do contribuinte.
O saldo negativo é composto de antecipações do tributo por meio de estimativas
ou retenção.
Se a Autoridade Fiscal não confirmou as parcelas de estimativas por não
encontrar nos sistemas da Receita Federal a comprovação de sua antecipação,
caberá ao Contribuinte apresentar o Darf que comprova o seu pagamento ou
prova de seu parcelamento ou compensação.
Se a Autoridade Fiscal não confirmou as parcelas de tributo retido na fonte,
caberá ao Contribuinte apresentar o Comprovante Anual de Retenção na Fonte
fornecido pela fonte pagadora que, de acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/1999,
é o documento hábil para comprovar a correta dedução do tributo retido durante
o período de apuração anual ou trimestral.
No caso concreto, as estimativas foram confirmadas e as fontes não haviam sido
informadas tendo sido apenas agora no julgamento, porém ainda assim com
documentação diversa do definido em lei.
Eventualmente, com base no Princípio da Verdade Material, havendo a
apresentação de um conjunto de documentos que demonstrem o valor da
operação, do tributo retido e do recebimento por parte do prestador do serviço
em montante tal que configure a retenção por parte da fonte pagadora, poderá o
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.204 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.900628/2015-98
6
julgador aceitar a prova sem a apresentação do Comprovante Anual de Retenção
na Fonte.
Entretanto, esse conjunto de documentos deve ser robusto e ter os seus vínculos
com a parcela que se quer comprovar inequivocamente demonstrados. Não basta
anexar aos autos documentos diversos e transferir ao julgador a responsabilidade
de conferir sentido aos documentos. Esse é um ônus do autor e não é demais
repetir.
No presente caso, a análise da documentação anexada não é suficiente para, em
substituição ao Comprovante Anual de Retenção de Tributo de Renda na Fonte,
comprovar as retenções que o contribuinte alega ter em seu favor além das
confirmadas em pesquisas aos sistemas de controle da Receita Federal.
Reforma do despacho decisório
Portanto, o despacho decisório deve ser reformado nos seguintes termos:
Valor original do saldo negativo informado no PerDcomp com demonstrativo de
crédito: R$ 772.337,00. Valor na DIPJ: R$ 786.635,30. Somatório das parcelas de
composição do crédito na DIPJ: R$ 1.209.618,70. IRPJ devido(a): R$ 422.983,40.
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido(a)) limitado(a) ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar
negativo, o valor será zero.

CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto por julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade apresentada para:
• reconhecer direito creditório remanescente, além do já admitido no despacho
decisório, referente a Saldo Negativo IRPJ do ano-calendario 2012, no valor de R$
325.169,90;
• homologar as compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso, no seguintes termos:
(...)
I – DOS FATOS
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.204 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.900628/2015-98
7
(...)
2.
As
PERDCOMPS
de
no
s
30279.51071.271114.1.3.02-0419
e
23061.66427.301214.1.3.02-1822 foram homologadas. Ocorreu, Ilustre Relator,
que a autoridade administrativa homologou parcialmente o pedido de
compensação da recorrente referente à PERDCOMP retificadora de no
06844.64160.280617.1.7.02-3251, por entender, em resumo, que o crédito
reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informados
pela recorrente.
3. Data Máxima Vênia, M.M Relator, as parcelas não confirmadas pela RFB
decorreram de equívoco cometido pela recorrente quando do preenchimento da
PERDCOMP. O erro foi a não inclusão dos valores referentes às retenções na fonte
(IRRF) o qual soma a importância de R$ 402.811,88 (quatrocentos e dois mil,
oitocentos e onze reais e oitenta e oito centavos), no referido pedido de
compensação.
(...)
II.2 – DO MÉRITO.DA COMPROVAÇÃO DO IR-FONTE PARA FINS DE COMPOSIÇÃO
DO SALDO NEGATIVO DO IRPJ. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL
9. Assim se pronunciou a decisão recorrida quanto ao IR-Fonte pleiteado pela
recorrente, verbis:
(...)
10. Ao comparar o extrato de fonte pagadoras extraído do e-cac da RFB
verificamos que o valor do IR-Fonte suportado pela recorrente é bem maior,
vejamos:

Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.204 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.900628/2015-98
8
11. Ocorre que não consta no extrato da DIRF-Fonte pagadora o montante do
IRFonte suportado pela recorrente em relação aos pagamentos efetuados pelo
Instituto de Desenvolvimento do Piauí – IDEPI (CNPJ n.o 09.034.960/0001-47) e
Prefeitura Municipal de Timon-MA (CNPJ n.o 06.115.307/0001-14). Vejamos
planilhas abaixo:

12. Cabe ressaltar que desde a Manifestação de Inconformidade a recorrente
juntou documentação a qual evidencia que ela suportou o IR-Fonte, para tanto
juntou extratos bancários, cópia do livro razão, notas fiscais e DIPJ, na
conformidade das fls.89 e seguintes dos autos.
13. A decisão ora atacada não acata parte da documentação ora acostada aos
autos pelo simples argumento de que “no presente caso, a análise da
documentação anexada não é suficiente para, em substituição ao Comprovante
Anual de Retenção de Tributo de Renda na Fonte, comprovar as retenções que o
contribuinte alega ter em seu favor além das confirmadas em pesquisas aos
sistemas de controle da Receita Federal.”
14. Concessa vênia Ilustre Relator, a recorrente às fls. 145 e segs dos autos anexa
cópia do seu livro razão o qual evidencia os recebimentos do IDEPI, mencionando
o número da Nota Fiscal, a data do Pagamento e a Instituição Financeira a qual foi
realizada o depósito líquido do valor. É só averiguar os extratos bancários os quais
constam o nome do Órgão Pagador que confirmam a afirmação do contribuinte,
simples assim! (vide extratos bancários de fls.100, 102, 104, 108, 109). Vejamos as
notas fiscais abaixo para comprovação do alegado:
(...)
30. Sob essa ótica, o que a decisão recorrida busca é apenas criar barreiras e
obstáculos para não conceder o direito creditório da recorrente, o que
entendemos ser desarrazoável e desproporcional, por ser um direito pleno e
essencial do contribuinte ser restituído do que pagou indevidamente a título de
tributo!
III – DOS PEDIDOS
31. Senhores Conselheiros, isso posto, e com base no inciso I, do artigo 145 e 149,
do Código Tributário Nacional, a recorrente vem à presença de V. Sas. requerer a
procedência do presente recurso, reconhecendo o direito creditório da recorrente
na sua plenitude, devendo ser homologada a Declaração de Compensação n.o
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.204 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.900628/2015-98
9
06844.64160.280617.1.7.02-3251 por ser ato de inteira justiça, pugnando ainda,
caso restem dúvidas quanto a documentação apresentada, a baixa dos autos em
diligência para confirmação do todo alegado. É como medida de direito e de
justiça!
(...)

Na oportunidade do julgamento este CARF resolveu converter o julgamento em
diligência por força da Resolução no 1002-000.458 da 1a Seção Julgamento, 2a Turma
Extraordinária (e-fls. 341/351), em 07 de agosto de 2023, para averiguar suposto crédito que
comporia o saldo negativo em questão.
A unidade de origem procedeu a análise e exarou a Informação Fiscal no 4/2025
/EQAUD-DEVAT03/DRF TERESINA (e-fls. 369/371) confirmando a retenção efetuada pelo Instituto
de Desenvolvimento do Piauí - IDEPI que totalizou R$ 115.859,56, sugerindo que este valor fosse
acrescentado no saldo negativo reconhecido.
Intimado do resultado da diligência, o contribuinte não se manifestou a respeito do
resultado da diligência.
É o relatório.

VOTO

Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.

ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO
Inicialmente, cabe destacar que a controvérsia que permeia o presente processo
consiste na não homologação de saldo negativo de IRPJ proveniente de Imposto de Renda Retido
na Fonte no ano-calendário de 2012 em razão das respectivas receitas não terem sido
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.204 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.900628/2015-98
10
comprovadas no montante de R$ 402.811,88 (quatrocentos e dois mil, oitocentos e onze reais e
oitenta e oito centavos) referente ao PER/DCOMP no 30279.51071.271114.1.3.02-0419.
Segundo o Recurso Voluntário, as parcelas não comprovadas se referem
especificamente ao IRFonte suportado pela recorrente em relação aos pagamentos efetuados pelo
Instituto de Desenvolvimento do Piauí – IDEPI (CNPJ n.o 09.034.960/0001-47) e Prefeitura
Municipal de Timon-MA (CNPJ n.o 06.115.307/0001-14).
Destaca-se, que o Acórdão recorrido, acolheu ainda que parcialmente os
fundamentos de erro de preenchimento da DCOMP, uma vez que reconheceu o valor
remanescente de R$ 290.700,10 decorrente da consulta aos bancos de dados da RFB em que
foram confirmadas nas DIRF entregues pelas fontes pagadoras, para o ano-calendário 2012,
retenções de IRPJ na fonte em benefício da interessada no montante de R$ 290.700,10, segue
relação das retenções encontradas que foram demonstradas no referido decicium:

Nesse contexto, o Acórdão deu parcial provimento a Manifestação de
Inconformidade com a seguinte conclusão, in vesbis:
Reforma do despacho decisório
Portanto, o despacho decisório deve ser reformado nos seguintes termos:
Valor original do saldo negativo informado no PerDcomp com demonstrativo de
crédito: R$ 772.337,00. Valor na DIPJ: R$ 786.635,30. Somatório das parcelas de
composição do crédito na DIPJ: R$ 1.209.618,70. IRPJ devido(a): R$ 422.983,40.
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido(a)) limitado(a) ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar
negativo, o valor será zero.

CONCLUSÃO
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.204 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.900628/2015-98
11
Em face do exposto, voto por julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade apresentada para:
• reconhecer direito creditório remanescente, além do já admitido no despacho
decisório, referente a Saldo Negativo IRPJ do ano-calendário 2012, no valor de R$
325.169,90;
• homologar as compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido.

Portanto, com a análise do excerto acima, apenas para delimitar o escopo da lide,
vale esclarecer que o julgamento de primeiro grau reconheceu as parcelas no montante de R$
1.097.506,90, resultando assim no saldo negativo de R$ 674.523,50.
Por outro lado, como o contribuinte pretende a confirmação das parcelas no valor
de R$ 1.209.618,70, o que lhe conferiria um saldo negativo de R$ 786.635,30 , tem que a diferença
em litígio é de R$ 112.111,8 (R$ 786.635,30 - R$ 674.523,50).
Sendo assim, nos termos da resolução, no que tange a matéria controvertida, a
diferença citada residiria na análise da comprovação das parcelas de retenção referentes aos
pagamentos efetuados pelo Instituto de Desenvolvimento do Piauí – IDEPI (CNPJ n.o
09.034.960/0001-47) e Prefeitura Municipal de Timon-MA (CNPJ n.o 06.115.307/0001-14), pelo
que passo a análise de cada uma delas.
No que diz respeito a prestação de serviço realizado Prefeitura Municipal de Timon-
MA (CNPJ n.o 06.115.307/0001-14), após analisar os argumentos do recorrente e cotejar a
documentação acostada aos autos, constato que no recurso, apesar de ter a informação da
prestação de serviço a Prefeitura Municipal de Timon-MA (CNPJ n.o 06.115.307/0001-14), não
encontrei elementos comprobatórios que sustentassem o alegado, constando apenas a planilha
informativa de caráter unilateral:

Por outro lado, no que concerne ao Instituto de Desenvolvimento do Piauí – IDEPI
(CNPJ n.o 09.034.960/0001-47), constatei que há verossimilhança nas alegações do contribuinte a
ponto de ter gerado dúvidas suficientes a ponto de atrair a necessidade de converter o julgamento
em diligência.
Isso porque, não se pode perder de vista que o contribuinte trouxe aos autos a
cópia de seu razão analítico que demonstra a apuração do IRPJ do ano-base de 2012, bem como
extrato de retenção do IR das fontes pagadoras no ano de 2012, cópia do Razão que demonstra o
controle das Retenções das Fontes pagadoras, cópia dos DARF ́s que comprovam o pagamento do
IRPJ, cópia do comprovante de entrega da DIPJ e respectiva apuração do IRPJ.
E, ao analisar a Instituto de Desenvolvimento do Piauí – IDEPI (CNPJ n.o
09.034.960/0001-47) as informações e documentos acostados aos autos, sobretudo as Notas
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.204 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.900628/2015-98
12
Fiscais com a informação das respectivas retenções, bem como os valores de entrada nas referidas
contas por meio da análise dos Extratos Bancários, verifico que tais informações conferem valores
exatos, conforme demonstro a seguir:
IDEPI (Notas Fiscais as e-fls.( 320/324)
IRRF no valor de R$ 49.174,43 (valor liquido R$ 3.229.120,75) e;
IRRF no valor de R$ 37.771,23 (valor liquido R$ 2.480.310,64)

Extrato bancário do Banco Rural com o valores acima citados
e-fls. 108

Segue agora a relação das Notas Fiscais referente ao pagamento de Reajustamento
das medições com a indicação das respectivas folhas:
e-fls. 324
reajustamento da 2a medição IR na Nota Fiscal no valor de R$ 472,27
VALOR LÍQUIDO DA NF R$ 31.498,24 – R$ 472,27 = R$ 31.025,97
e-fls. 325
reajustamento da 3a medição IR na Nota Fiscal no valor de R$ 1.305,83
VALOR LÍQUIDO DA NF R$ 87.055,46 - R$ 1.305,83 = R$ 85.749,63
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.204 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.900628/2015-98
13
e-fls. 326
reajustamento da 4a medição IR na Nota Fiscal no valor de R$ 2.150,22
VALOR LÍQUIDO DA NF R$ 143.347,96 - R$ 2.150,22 = R$ 141.197,74
e-fls. 327
reajustamento da 5a medição IR na Nota Fiscal no valor de R$ 2.978,95
VALOR LÍQUIDO DA NF R$ 198.596,73 - R$ 2.978,95 = 195.617,78
e-fls. 328
reajustamento da 6a medição IR na Nota Fiscal no valor de R$ 5.269,75
VALOR LÍQUIDO DA NF R$ 351.316,54 - R$ 5.269,75 = 346.046,79
e-fls. 329
reajustamento da 7a medição IR na Nota Fiscal no valor de R$ 6.018,01
VALOR LÍQUIDO DA NF R$ 401.200,59 - R$ 6.018,01 = 395.182,58
e-fls. 330
reajustamento da 8a medição IR na Nota Fiscal no valor de R$ 6.087,79
VALOR LÍQUIDO DA NF R$ 405.852,94 - R$ 6.087,79 = 399.765,15
e-fls. 331
reajustamento da 9a medição IR na Nota Fiscal no valor de R$ 4.676,08
VALOR LÍQUIDO DA NF R$ 311.738,54 - R$ 4.676,08 = 307.062,46
Extrato bancário do Banco do Brasil com o valores acima citados
e-fls. 110 Extrato do Banco do Brasil

e-fls. 112
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.204 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.900628/2015-98
14

Sendo assim, conforme relatado, por cautela, o julgamento foi convertido em
diligência para entender se os valores supramencionados efetivamente compuseram o saldo
negativo e se realmente foram oferecidos à tributação.
A diligência por sua vez concluiu pela comprovação da retenção efetuada pelo
Instituto de Desenvolvimento do Piauí – IDEPI no valor de R$ 115.859,56, a ser acrescentado no
saldo negativo reconhecido, e em relação Prefeitura Municipal de Timon – MA constatou que não
constou valores para retenção efetuada e a nota fiscal apresentada se refere ao ano calendário de
2011 diverso do período, nos seguintes termos:

(e-fls. 370/371)
Dos valores indicados na PER/DCOMP como retenções na fonte, apenas a
retenção do Instituto de Desenvolvimento do Piauí - IDEPI não foi reconhecida por
não constar na DIRF-Fonte pagadora, não consta valores para retenção efetuada
pela Prefeitura Municipal de Timon - MA e a nota fiscal apresentada se refere ao
ano calendário de 2011 diverso do período.
O contribuinte foi intimado a esclarecer se além das retenções na fonte
informadas como o verdadeiro demonstrativo do crédito no PERDCOMP
06844.64160.280617.1.7.02-3251, consta outra, pois alega que existe retenção
efetuada pela Prefeitura Municipal de Timon - MA, tal serviço foi prestado com a
emissão da nota fiscal 671, sendo intimado a apresentar nota fiscal acompanhada
do extrato bancário e respectivo lançamento contábil.
Em resposta o contribuinte informou que não encontrou nenhum dos
documentos solicitados e que a documentação juntada pelo presente
contribuinte está anexada nos presentes autos e no processo
10384.902160/2017-38 que está regularmente apensado.
Da análise da documentação anexada para comprovar a retenção efetuada pelo
Instituto de Desenvolvimento do Piauí - IDEPI, foram suficientes pois foi
verificada a contabilização da receita e seu recebimento líquido nos extratos
bancários apresentados que totalizou R$ 115.859,56, sendo este valor a ser
acrescentado no saldo negativo reconhecido.

Sendo assim, por concordar com os termos da diligência acima descrita, entendo
que comprovada a retenção efetuada pelo Instituto de Desenvolvimento do Piauí - IDEPI, razão pela qual
deve ser acrescentado no saldo negativo do ano calendário de 2012 a ser reconhecido no montante de R$
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.204 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.900628/2015-98
15
115.859,56, mas limitado a R$ 112.111,8 (R$ 786.635,30 - R$ 674.523,50) face ao somatório das
parcelas de composição do crédito na DIPJ no valor de R$ 1.209.618,70.
Nesse sentido, conforme já mencionado, o julgamento de primeiro grau reconheceu
as parcelas no montante de R$ 1.097.506,90, resultando naquela oportunidade o saldo negativo
de R$ 674.523,50.
Como o somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ é no valor de R$
1.209.618,70, isso lhe confere um saldo negativo de R$ 786.635,30 , posto a diferença em litígio
atinge o limite de R$ 112.111,8 0 (R$ 786.635,30 - R$ 674.523,50)
Dessa forma, é sabido que a comprovação das retenções não se dá apenas pelos
informes de rendimento emitidos pela fonte pagadora, é o racional das Súmulas CARF no 80 e 143,
que tratam, exatamente, acerca dos meios de prova e exigências para a compensação de
retenções na fonte:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Vale destacar ainda que, no que diz respeito a aceitação de novas provas em sede
de Recurso Voluntário, verifica-se que, à luz do artigo 16, § 4o do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, a prova documental deverá ser apresentada juntamente com a Impugnação, de
modo que o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual restará precluso a
menos que (a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de
força maior, (b) refira-se a fato ou a direito superveniente ou, ainda, (c) destine-se a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. In verbis:

“Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972
Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:(Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.204 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.900628/2015-98
16
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de
efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito).”
Nestes termos, cite-se o que restou perfilhado no Acórdão no 9101-003.927 no
sentido de que não há óbice para apresentação de provas em sede recursal nas hipóteses em que
os documentos estejam no contexto da discussão da matéria em litigo. In verbis:
“Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2002
PROVAS.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
APRESENTAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o processo
administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice para apresentação de
provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam documentos probatórios que estejam no
contexto da discussão de matéria em litígio, sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de
trinta dias a contar da data da ciência da decisão recorrida.”

CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e, no mérito, dar-lhe
provimento parcial para ter como comprovada a retenção efetuada pelo Instituto de
Desenvolvimento do Piauí - IDEPI, razão pela qual deve ser acrescentado no saldo negativo do ano
calendário de 2012 o montante de R$ 112.111,80 (R$ 786.635,30 - R$ 674.523,50) face ao
somatório das parcelas de composição do crédito formalizado na DIPJ no valor de R$
1.209.618,70.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 393
DF CARF MF
Original